Tribunal: TCU
Processo: 000.374/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 036.277/2021-5 - Acórdão AC-4534/2022-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 3486/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento de pagamento parcelado de dívida relativo à multa aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 4534/2022-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 036.277/2021-5 ). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, V, "e", e 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade técnica (peças 26 e 27) e do MP/TCU (peça 28), ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Walter da Silva Jorge João, ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 4354/2022-TCU-Primeira Câmara , nos autos do TC Processo 036.277/2021-5 . 1. Processo TC- Processo 000.374/2024-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Walter da Silva Jorge João (XXX.909.682-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.